Tribunal: TJPA
Processo: 0814751-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814751-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMILDO LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

1.1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS
: NÃO ACOLHIDO.

1
. a decisão ora guerreada se encontra com MOTIVAÇÃO idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

2. Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem DEMONSTRADO pelo magistrado a quo.

3. Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, TENDO ATUADO, SUPOSTAMENTE, COMO MANDANTE DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DECORRENTE DE DISPUTA TERRITORIAL PARA COMANDO DO TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA DENÚNCIA
: IMPROCEDENTE.

Em análise perfunctória dos documentos colacionados à impetração conclui-se que a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual evidencia indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, em consonância com o que estabelece o artigo 41 do Código de Processo penal.

2. Analisando a causa de pedir veiculada na denúncia, verifico que o representante do órgão acusatório procedeu, acertadamente, à exposição do fato normativamente descrito como criminoso, indicando, claramente, que existem elementos indiciários suficientes a arrolar o ora paciente com um dos mandantes da ação delitiva que resultou no óbito do nacional Janary Aguiar da Silva, em especial pelos áudios e mensagens obtidos a partir de Quebra de Dados Telefônicos e Interceptação de Comunicações Telefônicas dos representados.

3. verifica-se, PORTANTO, que a peça acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau logrou êxito em demonstrar indícios mínimos acerca da autoria delitiva e da materialidade do crime objeto dos autos, permitindo a defesa o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

1.3.
ALEGAÇÃ DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO
: INOCORRÊNCIA.

1. consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, estando o processo originário pronto para ser sentenciado, considerando ainda a necessidade de dilatação dos prazos processuais, em razão da quantidade de acusados apontados na denúncia, cada um representado por seu respectivo patrono, não havendo motivo para se falar ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

2. Ademais, constatou-se que o paciente evadiu do distrito da culpa logo após o SUPOSTO cometimento do crime, razão pela qual, a decisão impetrada deve ser mantida, no intuito de evitar que o mesmo empreenda nova fuga, e atente contra a colheita de provas, deixando de cumprir a sanção imposta em caso de eventual condenação, furtando-se à aplicação os rigores da legislação penal. precedentes.

1.4.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: INAPLICABILIDADE.

1. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

2. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, consistente em crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a qual foi ceifada em seu próprio estabelecimento comercial, com mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo, durante o turno da tarde, com requintes de crueldade, demonstra que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

3. Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo modus operandi emprego no delito denunciado, revelador do periculum libertatis exigido para a manutenção da prisão preventiva.

1.5.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE
: INVIABILIDADE.

1. É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos justificadores da medida extrema.

2. Tal entendimento foi pacificado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 08, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

3. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça
do
Estado do Pará
, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrada em favor de
ROMILDO LOPES DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que
decretou
a
prisão preventiva
do paciente nos autos da
Ação Penal Originária nº 0803113-21.2023.8.14.0045
, em que se apura a suposta prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de associação criminosa
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 16105910, o impetrante aduziu que em
27/04/2023
, o paciente estava na cidade
Araguaína/TO
, quando foi surpreendido por uma equipe da
Polícia Civil do Pará
, sendo informado sobre a existência de um
Mandado de Prisão
em seu desfavor.

Esclareceu que o
pedido de prisão preventiva
decorreu da
suposta
participação do ora paciente em um
crime de homicídio
, que teve como vítima o nacional
Janary Aguiar da Silva
, vulgo
“Narim”
, na condição de
mandante do crime
.

Pontuou que no curso da
Medida Cautelar
proposta pela
Delegacia de Homicídios de Redenção/PA
, ao ter acesso a conta do
“iCloud”
do acusado
Lucas Eduardo
, um dos supostos
executores
do crime, teria sido extraído alguns áudios com o numeral
+55 11 96854-0309
, que
supostamente
seria de
propriedade
do ora paciente, atrelando-o ao evento delituoso apurado nas investigações policiais.

Argumentou, todavia, que o numeral indicado
jamais
pertenceu ao ora paciente, e que, inclusive, o numeral estava sendo utilizado no momento do cumprimento do seu
Mandado de Prisão
.

Sublinhou que em
09/05/2023
foi ofertada
Denúncia
em desfavor do ora paciente e demais acusados, e, em
17/05/2023
, o Juízo
a quo

recebeu
a Denúncia, determinando a
citação
dos acusados.

Acrescentou que o paciente foi
citado
em
26/05/2023
. Após sua citação, em
29/05/2023
, o paciente protocolou sua
Defesa Prévia
, suscitando na peça jurídica a preliminar de carência da ação por falta de justa causa, requerendo, ainda, a revogação da prisão preventiva do ora paciente.

Sustentou que o magistrado
a quo
, entretanto, só enfrentou os argumentos defensivos em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, a qual teria ocorrido em
12/09/2023
.

Diante do relatado, o impetrante objetiva, por meio da presente ação mandamental, a concessão do
pedido de liminar
, presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
do ora paciente, fazendo cessar o evidente
constrangimento ilegal
na manutenção da sua segregação cautelar, por
ausência de justa causa
da persecução penal, pela
ausência de fundamentação
no decreto preventivo proferido pelo Juízo ora inquinado coator, pela
extemporaneidade da medida extrema
, pela
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e em vista das
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em seu favor.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo
da ordem.

Juntou documentos
pertinentes à instrução processual.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do Juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 16113395.

Através do
Ofício nº 064/2023-GAB
, ID 15177083, o Juízo de primeiro grau prestou as
informações
demandadas, nos seguintes termos:

“(...). 1 - Apresentada Cautelar Sigilosa de nº 0802445-50.2023.8.14.0045, distribuída na data de 05.04.2023, contendo representação pela Quebra e Interceptação de Sigilo Telemático, Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Interceptação de Comunicações Telefônicas dos representados JOÃO PEDRO DOS SANTOS LIMA, ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA e LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, movida pelo (s) Ilmo. (s) Delegado (s) de Polícia Civil de Redenção/PA, Dr. MARTONI VERAS SILVA e FLÁVIO RAMOS DE ARAÚJO FILHO, imputando-lhes a prática do
Crime de Homicídio Qualificado
em desfavor da vítima
JANARY AGUIAR DA SILVA
, vulgo “NARYM”, ocorrido em
25.01.2023
, por volta das
16h55min
, no interior da
Oficina Galvão Acessórios Automotivos
, localizada
na Rua Santo Antônio
, setor
Vila Paulista
, nesta Cidade, mediante
diversos disparos de arma de fogo
,
atingindo a vítima
na
região do pescoço
,
nuca
,
costas
,
peito
,
abdômen
e
braço
, o que foi causa eficiente de sua
morte
. Relata que
o crime foi perpetrado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima
, constando que
o delito ocorreu no local de trabalho da vítima
, sendo que, na data dos fatos,
02 (dois)indivíduos chegaram em uma moto Honda Biz
, de
cor preta
,
sem placa
, ocasião em que o
garupa
, o representado
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

desceu da motocicleta
,
entrou na oficina
e
efetuou os disparos contra a vítima
,
desarmada
,
na presença dos presentes
,
a qual ainda tentou se esquivar dos disparos
,
sem êxito
, sendo que,
a ação criminosa ocorreu em segundos
e, logo o acusado
LUCAS EDUARDO

saiu da oficina
e
subiu na motocicleta
,
deixando o local na companhia do representado

ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
o qual conduzia a motocicleta
, sendo que
toda a ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança
,
assim como parte do trajeto percorrido pelos criminosos
. Aduz que
poucos minutos após o crime
,
os suspeitos foram capturados por câmeras de segurança do Residencial Paços de Opala
, nas imediações da
Av. Plácido de Castro
, e em seguida,
foram capturados por câmeras de segurança instaladas em um comércio localizado na esquina da Rua Plácido de Castro com a Rua C23
, sendo que,
o representado LUCAS EDUARDO reside na Rua C23
,
quadra 35
,
lote 46
, setor
Jardim Ipiranga
, nesta cidade, conforme informações constantes na base de dados do CÓRTEX, e que o comércio de onde foram registradas as imagens poucos minutos após o crime fica na esquina da residência do referido representado. Narra que foi oficiado às operadoras telefônicas a fim de obter os dados cadastrais dos representados, sendo constatado que durante o dia
23.01.2023
(
dois dias antes do delito
), o
numeral
do representado
LUCAS EDUARDO
(094.99268-4346) esteva
inserido
no
IMEI 358710335768270
,
IMEI
este que
pertence
a um “
Smartphone
” modelo
: Iphone 11
(A2221), entretanto, no dia
25.01.2023
(
dia do crime
) o numeral do representado LUCAS EDUARDO foi
inserido
em
outro dispositivo
, o qual está vinculado ao
IMEI 357834560218170
, IMEI este que
pertence
a um “
Smartphone
” modelo:
Galaxy Xcover Pro
(SM-G715U1), entretanto no dia
24.01.2023

outro numeral
, qual seja, (094.99198-7481), esteve inserido no referido Smartphone, o qual está
cadastrado
em nome de
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
irmão
de
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
. Em
consultas
realizadas junto aos bancos de dados das operadoras telefônicas,
não foi localizado nenhum numeral

cadastrado
em nome de
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
em contrapartida
,
ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
(irmão de ALEJANDRO) possui
dois numerais ativos cadastrados
, quais sejam, (094.99198-7481) e (094.99190-3860), sendo que, no dia
24.01.2023
o numeral (094.99198-7481) esteve
vinculado
ao
IMEI 357834560218170
(
Galaxy Xcover Pro
), e o
numeral
(094.99190-3860) estava
vinculado
ao
IMEI 353040095961630
, que pertence a um “Smartphone”
Iphone X
(A1901),
presumindo-se
que o numeral (094.99198-7481) estaria sendo usado pelo representado ALEJANDRO, visto que tal numeral estava inserido no IMEI 357834560218170 (Galaxy Xcover Pro), aparelho este que
possivelmente
pertence a ALEJANDRO, e o numeral (094.99190-3860) estava inserido IMEI 353040095961630 (Iphone X), aparelho que
possivelmente
pertence a ALEXANDRE. Expõe que
o representado

ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
foi
preso em flagrante delito
na data de
27.01.2023
, nos autos de
nº 0800513-27.2023.8.14.0045
, pela
suposta prática do delito de latrocínio
,
crime ocorrido por volta das 00h do dia 26.01.2023
(ou seja,
o representado praticou um homicídio no dia 25.01.2023
,
por volta das 16h55min
e, apenas algumas horas depois, praticou um
latrocínio
), sendo que,
por ocasião da prisão em flagrante estava trajando o mesmo tênis e boné que estava usando quando praticou o homicídio
, bem como, em diligências realizadas foi localizado no
BOP nº 00073/2022.106477-2
,
imagens
do representado
LUCAS EDUARDO
, na data de
19.11.2022
,
trajando a mesma camisa que estava usando quando praticou o crime
. Informa, ainda, a existência de
quatro procedimentos investigativos
relacionados a
homicídios
em
desfavor
do representado
LUCAS EDUARDO
, quais sejam:
IPL nº 00709/2022.100007-2
;
IPL nº 00709/2022.100013-0
;
IPL nº 00709/2022.100017-8
; e
BOP nº 00073/2022.106477-2
. Relata que a
companheira
do representado
LUCAS EDUARDO
, a nacional
IDILLA MAYANA GOMES MAZZARDO CHAVES
, reside no condomínio residencial
Park Imperial
, constando da lista de frequentadores referente ao mês de fevereiro de 2023 um grande fluxo de pessoas, dentre elas, diversas pessoas com histórico de prática de delitos,
sendo possível que a residência esteja sendo utilizado para a prática de outros delitos
(a exemplo do
crime de tráfico de drogas, posse/porte de arma de fogo
), como também para
ocultar provas
(a
exemplo da arma de fogo utilizada no homicídio investigado no bojo deste inquérito policial, da motocicleta utilizada na fuga pelos algozes
), constando ainda, que
algumas horas após a prática do homicídio
e do
latrocínio
, na
madrugada
do dia
26.01.2023
, por volta das
02h00min
, o representado
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
, CPF nº 049.927.811- 95, registrou
duas entradas
na residência da nacional
IDILLA MAYANA
, em companhia do representado
LUCAS EDUARDO
, o que denota mais um
indício
que a
residência
de
IDILLA MAYANA
está sendo
utilizada
não apenas para
prática de outros delitos
, mas,
principalmente
, como
local de ocultação/destruição de instrumento (s) de crime (s)
(IDs 90435476, 90435477, 90435479 e 90435480 - 0802445-50.2023.8.14.0045). Apresentado parecer favorável ao
deferimento
do pedido pelo Parquet, na data de
10.04.2023
. Deferido o pedido na data de
17.04.2023
. Na data de
18.04.2023
a
Autoridade Policial
peticionou aos autos da cautelar requerendo a
reapreciação da medida
no que concerne ao
pedido de interceptação telefônica
requerendo, ainda, o
afastamento do sigilo de dados telemáticos
. Instado a se manifestar, o
Ministério Público
apresentou parecer pela
concessão

de acesso as provas até então documentadas
, na data de
09.05.2023
. Proferida
decisão
na data de
11.05.2023

indeferindo

o pedido de renovação do pedido de novo período de interceptação telefônica
,
deferindo
a
quebra de sigilo telefônico
e
telemático
e
indeferindo
a
habilitação do advogado do réu ROMILDO LOPES DA SILVA
. 2 –
A prisão cautelar do acusado e dos corréus foi decretada
nos autos da
Medida Cautelar
de
nº 0802859-48.2023.8.14.0045
, na data de
26.04.2023
, visando a
preservação da ordem pública
. O acusado
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
foi
preso
na data de
27.04.2023
, e os acusados
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
MAYCON JHION ALVES SOUSA
e o paciente
ROMILDO LOPES DA SILVA
, também acusado, foram
presos
na data de
28.04.2023
,
sendo que o paciente ROMILDO foi preso fora do distrito da culpa
, na cidade
de Araguaína/TO
, e o acusado
MAYCON JHION
no município de
Balsas/MA
, cujas custódias foram realizadas pelo Juízo do local da prisão. Na data de
02.05.2023
proferida decisão designando
Audiência de Custódia
para oitiva dos acusados
LUCAS EDUARDO
e
ALEJANDRO DE OLIVEIRA
e determinando o
recambiamento
dos acusados
ROMILDO LOPES DA SILVA
e
MAYCON JHION ALVES SOUSA
para
Cadeia Pública de Redenção/PA
. 3 –
Inquérito Policial relatado e finalizado na data de 06.05.2023
, autos de
nº 0803113-21.2023.8.14.0045
, concluindo a autoridade policial pelo
indiciamento
dos acusados
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
,
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
MAYCON JHION ALVES SOUSA
e
ROMILDO LOPES DA SILVA
, ora reclamante, pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, I, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP
.
Denúncia
oferecida na data de
09.05.2023
, ID 92385558. 4 – Narra a
exordial acusatória
, em suma, na data de
25.01.2023
, no
período da tarde
, no interior da
Oficina Galvão Acessórios Automotivo
localizada na rua
Santo Antônio
, setor
Vila Paulista
, nesta cidade, os denunciados
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
e
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
, agindo em unidade de desígnios e único propósito, por motivo torpe, mediante recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
JANARY AGUIAR DA SILVA
, desarmada,
a mando de ROMILDO LOPES DA SILVA
, ora reclamante,
e MAYCON JHION ALVES
, que atingiram diversas regiões do corpo da vítima, conforme
Exame Cadavérico
juntado no ID 92285376 - Pág. 05 e esquema de lesões localizadas na face anterior e posterior, 92285376 - Pág. 06/07. Aduz que na data dos fatos a vítima estava trabalhando no interior da Oficina Galvão Lanternagem, quando
02 (dois) indivíduos
chegaram ao local em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, sem placa, com “rodão” preto, sendo que, o indivíduo que estava na garupa desceu da motocicleta, s
acou uma arma de fogo do tipo pistola
, foi em direção a vítima e efetuou
mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo
, ocasionando sua morte, enquanto
o condutor do veículo ficou aguardando do lado de fora da oficina
. Relata que
a vítima tentou se desvencilhar das investidas de seu algoz
,
sem sucesso
, sendo
executada no local
, sendo localizado no local do crime
12 (doze) estojos de munição calibre .380
e
05 (cinco) munições do mesmo calibre
(
Relatório de Local de Crime
, ID 92285376 - Pág. 08/11 e 92285377 - Pág. 01/05), sendo que, as primeiras informações obtidas pela equipe de investigação se deram através de colaboradores que apontaram a autoria do crime para os nacionais
LUCAS EDUARDO
,
SD da Polícia Militar do Pará
, o qual foi responsável por realizar os disparos, e
ALEJANDRO OLIVEIRA
, que seria o
condutor da motocicleta
, sendo repassado os numerais telefônicos (094.99268-4346) e (011.94360-1397) que
possivelmente
pertenciam ao acusado
LUCAS EDUARDO
. Expõe que
a polícia teve acesso a diversas câmeras de segurança
pela cidade que flagraram o trajeto dos acusados
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
e
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
se dirigindo até a Oficina Galvão Acessórios para executar o crime, bem como a rota de fuga utilizada pelos acusados, sendo que, das imagens, observou-se que as características físicas e principalmente, as vestimentas usadas pelos acusados, foram compatíveis com as roupas apreendidas no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, no dia
27.04.2023
. Informa que no dia do crime, o acusado
LUCAS EDUARDO
estava utilizando uma camisa polo, de cor branca, com duas listras escuras nas mangas e na gola (foto de ID 92288089, pág. 12/15), a mesma apreendida no dia
27.04.2023
, em sua residência, bem como, observou-se que o
condutor da motocicleta
,
ALEJANDRO OLIVEIRA
, utilizava um tênis ADIDAS, de cor MARROM, e um boné de cor VERMELHA, compatíveis com a vestimenta encontrada com ele, quando preso em flagrante pelo crime que vitimou o vigilante noturno
EMIVANALVES DE OLIVEIRA
(0800513-27.2023.8.14.0045) no dia
26.01.2023
. Afirma que após identificados os autores do crime foram realizadas diligências para chegar-se aos
mandantes do crime
,
suspeitando-se
que crime teria
envolvimento
com o
controle do tráfico na cidade
, o que acabou
confirmado
durante a
análise
de
conversas
entre os acusados. Assevera que da
Quebra de Sigilo Telemático
dos suspeitos e da vítima, verificou-se que
os mandantes
seriam
ROMILDO LOPES DA SILVA
(
pai de LUCAS
) e
MAYCON JHION ALVES SOUSA
, vulgo “
MAUÁ
”,
isso porque foram capturadas mensagens obtidas através da cautelar
,
que demonstraram dentre outros elementos
,
o acordo sobre o pagamento para a execução do crime
,
além de comprovantes do efetivo pagamento através de transferência via ‘PIX’
de
ROMILDO
e “
MAUÁ
” para
LUCAS EDUARDO
no
dia dos fatos
,
pouco tempo após a ação criminosa
, bem como, em
áudios transcritos
no
Auto Circunstanciado
(ID 92285385),
LUCAS EDUARDO
pede o
pagamento
do valor previamente acordado, sendo que, na pág. 19 do ID 92285385 consta que “
MAUÁ
”
pagou
a
LUCAS EDUARDO
a quantia de R
$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)
via ‘
PIX’
, na data de
25.01.2023
, às 19h35min, constando ainda, na pág. 45 do ID 92285385, o comprovante de pagamento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
de
ROMILDO
para
LUCAS EDUARDO
. A contextualização do pagamento de “
MAUÁ
” para
LUCAS
está vinculada ao
áudio
transcrito de nº 10 (pág. 17 do ID 92285385), onde
LUCAS
, por volta das 1
8h15min
, envia uma
mensagem
solicitando que “
MAUÁ
” afirme ao seu
pai
,
ROMILDO
, que vai
pagar

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelo serviço e
não R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, sendo que,
poucos segundos depois
, “
MAUÁ
” responde
LUCAS
dizendo que está
impossibilitado
de fazer o ‘
PIX
’ naquele momento, mas “
nós desenrola até mais tarde
” (transcrição de áudio nº 11), o que de fato foi “
desenrolado
” conforme “print” do comprovante enviado a
LUCAS
, bem como, a
contextualização
do
pagamento
de
ROMILDO
para
LUCAS
pode ser aferida através no áudio nº 15, onde
LUCAS
pede que
ROMILDO
faça o ‘
PIX
’, afirmando ainda que “os meninos já pagaram”. Ressalta que os áudios obtidos de conversas entre
ROMILDO
e
LUCAS EDUARDO
demonstram que,
poucos minutos após o crime
,
ROMILDO
aconselha
LUCAS EDUARDO
a sair de casa porque já estariam circulando imagens da ação criminosa na cidade, nesta oportunidade,
LUCAS EDUARDO
demonstra estar despreocupado, já que estaria usando capacete quando praticou o crime (pág. 41 do ID 92285385). Somando-se a tudo isso, existe
mensagem de áudio
em que
ROMILDO

manda

LUCAS EDUARDO

queimar
a
suposta

roupa

usada no crime
(camisa
apreendida
em cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão
no
endereço
de
LUCAS EDUARDO
), constando que,
durante a investigação
,
restou claro
que o acusado
LUCAS EDUARDO
tem como uma de suas
fontes de renda
o
homicídio de terceiros
, pois, verificou-se das conversas, que
constantemente
ele fala sobre a
monitoração
dos passos de supostas
vítimas
e
cobrança
por
cabeça de traficante
, chegando a falar que para pessoas “perigosas”, não compensava fazer o serviço por menos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mencionando que o valor para matar pessoas menos perigosas era de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), conforme se observa do
Auto Circunstanciado
02 (pág. 37 do ID 92285385). Pontua que, das transcrições também se observou conversas do acusado
LUCAS EDUARDO
com
ALEJANDRO
, seu amigo, o qual não demonstra arrependimento em tirar vidas, ao contrário, fala apenas em dar um tempo de uma semana e logo voltar à ativa no crime, já que após a prática do homicídio contra
JANARY
, aproximadamente 07h depois,
ALEJANDRO
praticou o
crime de latrocínio
contra um
vigia
de uma
cerâmica
, próximo a localidade
Cachamorra
, destacando que a
equipe de investigação
obteve
informações anônimas
dando conta que a
vítima
,
JANARY
, em determinada ocasião,
emprestou armas de fogo
para o nacional
EDIRONALDO ARAÚJO
, vulgo “
NEGO DA GALINHA
”, cometer um atentado na casa de
ROMILDO
, nesta cidade, entretanto, o suposto atentado que não foi noticiado ao meio policial, uma vez que se tratava de
disputa
causada pelo
tráfico de drogas
. Relata, por fim, que o mencionado “
NEGO DA GALINHA
” foi morto em
23.07.2022
nesta cidade, em típico modo de execução, sendo conhecido como traficante famoso nesta localidade, a investigação conseguiu obter, através dos conteúdos extraídos dos
áudios
nº 17 e 18 (auto circunstanciado 01, pág. 17 do ID 92285382), conversa entre
LUCAS
e o
pai
,
ROMILDO
, onde aquele afirma: “
ele era, ele quase foi teu algoz
”; “
ele entregou a ferramenta para te mandar para outro lugar
”, concluindo-se que
a execução de JANARY teve como motivação desavenças advindas do tráfico de drogas
, na
intenção
de
efetivar o domínio de tal atividade criminosa neste município
, sendo que, nas conversas entre “
MAUÁ
” e
LUCAS
, no dia
21.12.2022
, constatou-se que a
vítima

JANARY
era
uma das prioridades do grupo
,
dada a sua relevância no tráfico
. 5 – Proferida
decisão
na data de
17.05.2023

recebendo a denúncia
, e, em atenção ao princípio da celeridade, designando, desde logo, Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
22.06.2023
, às 09h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária na abertura do ato. Na data de
19.05.2023
, a autoridade policial
juntou
aos autos da ação penal os
vídeos das câmeras de segurança da data dos fatos
(ID 92819130). 6 –
O paciente foi pessoalmente citado
– ID 93795366. Na data de
09.05.2023
, a defesa constituída do acusado apresentou
Resposta à Acusação
pugnando pela
rejeição da denúncia
pela
ausência de justa causa
, a
revogação da custódia preventiva
e a
permanência no estabelecimento prisional de Araguaína/TO
. 7 – Certificada a não realização da citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, visto que no momento do cumprimento da diligência o réu alegou estar mentalmente perturbado e sem o pleno entendimento (ID 93742481). 8 – Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo afastamento da preliminar arguida pela defesa do paciente, com a regular continuidade do feito, com o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, pela renovação da diligência de citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e pela autorização de retirada dos aparelhos apreendidos pelo Órgão Ministerial para realização de perícia junto ao GSI (Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional), em Belém/PA. 9 – Apresentada
Manifestação
pela
defesa do paciente
, na data de
20.06.2023
, alegando a
inexistência de indícios robustos em desfavor do acusado
, requerendo o
acolhimento dos pedidos realizados na defesa prévia
– ID 95181066. 10 – Proferida
decisão
na data de
17.07.2023
, determinando a renovação da citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, conforme requerido pelo Parquet, intimando-se a defesa do réu para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça e determinando a expedição de oficial ao estabelecimento prisional para que preste informações acerca do quadro de saúde do acusado, bem como, determinando a expedição de ofício aos Centros de Perícias Renato Chaves – CPC/MARABÁ e CPC/BELÉM e ao Setor de Fonética Forense da Unidade Regional do CPC “RC” em Belém/PA, para que informem acerca da possibilidade de realização da perícia nos aparelhos celulares apreendidos devendo, em caso de impossibilidade, indicar órgão da polícia científica do Pará com aparato para realização da perícia ou perito oficial para eventual acompanhamento da diligência requerida pelo Ministério Público, determinando ainda a intimação do parquet para indicação do perito responsável pela diligência junto ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional, em Belém/PA, sob pena de indeferimento do pedido, postergando a análise da preliminar aventada pela defesa do paciente e do pedido de revogação da custódia preventiva para posterior apresentação de defesa pelos corréus, visto que a prisão foi efetivada há menos de
90 (noventa) dias
da data da decisão, determinando, por fim, a solicitação de devolução da Carta Precatória de citação do acusado MAYCON JHION ALVES SOUSA e a devolução do Mandado de Citação do acusado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA (ID 96922139). 11 – O acusado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA foi pessoalmente citado na data de
20.07.2023
, alegando não possuir patrono constituído (ID 97183113), sendo autos remetidos a Defensoria Pública na mesma data (20.07.2023) para apresentar defesa em favor do acusado ALEJANDRO – ID 97190265. 12 – Juntado ofício apresentado pelo estabelecimento prisional no qual o acusado LUCAS EDUARDO encontra-se custodiado informando que o réu apresenta sintomas característicos da CID-10 F43.22 – reação mista de ansiedade e depressão, apontando incapacidade provisória de exercício da atividade de policial militar, indicando como tratamento a realização de consultas periódicas (ID 97232334). 13 – O acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA foi pessoalmente citado na data de 26.07.2023 – ID 97645790. 14 – O acusado MAYCON JHION ALVES foi pessoalmente citado em 24.06.2023 (ID 97889268) deixando transcorrer in albis o prazo para defesa, sendo os autos remetidos a Defensoria Pública na data de 01.08.2023 para apresentar resposta à acusação em favor do acusado MAYCON JHION ALVES SOUSA (ID 97889281). Apresentada resposta à acusação em favor dos acusados ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION na mesma data (
01.08.2023
), reservando-se a Defensoria Pública para adentrar ao mérito da demanda por ocasião da audiência de instrução e julgamento e alegações finais – ID 97435470. 15 – Também na data de
01.08.2023
o Ministério Público apresentou manifestação informando não ser possível a indicação da pessoa responsável pela realização da perícia nos celulares apreendidos, visto que a demanda seria distribuída internamente de acordo com a capacidade operacional do GSI – ID 97964195. 16 – Certificado o transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, sendo os autos remetidos a Defensoria Pública na data de
18.08.2023
– ID 98952296. Defesa apresentada na data de
25.08.2023
, reservando-se a Defensoria Pública para adentrar ao mérito da demanda por ocasião da audiência de instrução e julgamento e alegações finais – ID 99444522. 17 – Apresentado ofício pelo Instituto de Criminalística Iran Bezerra, na data de
05.09.2023
, informando a possibilidade de realização da perícia em parte dos aparelhos apreendidos – ID 100143352. 18 – Na data de 11.09.2023 a defesa constituída do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA apresentou manifestação requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento afirmando que o acusado não poderia comparecer por motivo de saúde (ID 100390367), juntando atestado médico indicando afastamento do trabalho pelo período de 15 (quinze) dias, com início em 11.09.2023, pela CID-C38 (neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura) – ID 100390368. 19 – Aberta a audiência de instrução e julgamento na data de 12.09.2023 foi verificada a presença de todos os réus, devidamente acompanhados por seus advogados constituídos (LUCAS EDUARDO e ROMILDO LOPES) e pela Defensoria Pública (ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION), sendo analisado e indeferido o pedido da defesa do acusado LUCAS EDUARDO, de redesignação da audiência, após, não sendo o caso de absolvição sumária, passou-se a inquirição das testemunhas DAIANNY ALVES DA SILVA e YAN FELIPE DE SOUSA RODRIGUES, não compromissados, IDILLA MAYANA GOMES MAZZARDO CHAVES, VICENTE GALVÃO MOREIRA, MANOEL GALVÃO MOREIRA, MARTONI VERAS SILVA, LUCIO FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO, ADSON DOS SANTOS ALMEIDA, compromissadas na forma da lei, tendo às partes dispensado a oitiva das testemunhas KELVES SOUSA SILVA, DARLAN SAMUEL GUIMARÃES DANTAS, AMÓS CAVALCANTE TOMAZ e GABRIEL FARIA BARBOSA, o que foi homologado, em seguida, passou-se a
oitiva da testemunha
arrolada pela defesa do paciente
ROMILDO
,
ADRIANA PHATIELLY PIRES SARAIVA
, compromissada, tendo a defesa dispensado a oitiva da testemunha ELLEN VICTORIA ALVES SANTOS, o que foi homologado, seguindo-se do interrogatório dos acusados, sendo que o acusado LUCAS EDUARDO, devidamente acompanhado por advogado constituído, ao ser questionado se tinha condições de ser interrogado, afirmou que sim, passando ao interrogatório, tendo, todos os acusados negado a prática delitiva, em diligências, as defesas de
LUCAS EDUARDO
e
ROMILDO LOPES DA SILVA
requereram a realização da
perícia
em
todos os aparelhos apreendidos
, sem oposição do Ministério Público, após, as defesas dos acusados
ROMILDO LOPES
, ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION requereram a
revogação
da
custódia cautelar
, tendo o Ministério Público se manifestado pelo
indeferimento
do pedido, sendo deferido o prazo de 05 (cinco) dias às partes para apresentarem o pedido de diligências por escrito, determinando-se a expedição de ofício ao estabelecimento prisional responsável pela custódia do acusado LUCAS EDUARDO para que preste informações acerca do quadro de saúde do réu, bem como, se detém condições para custódia do acusado, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia preventiva, utilizando o magistrado dos argumentos da decisão que decretou a
prisão preventiva dos acusados
(argumentação per relationem), posto que
contemporâneos
, constando a
existência de indícios
de que as atividades do
grupo criminoso
só foi cessada após o cumprimento da
ordem de prisão
e a
inexistência de excesso de prazo
, reservando-se para
nova reavaliação
no momento de
prolação da sentença
, visto que
a instrução está praticamente encerrada
(ID 100534410). 20 – Na data de
15.09.2023
, apresentado ofício pelo Comandante do BEP informando que o acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, se encontra custodiado no Batalhão Especial Penitenciário e que não há registro de nenhuma saída do policial militar para a UPA do Bengui, no dia 11/09/2023, onde se originou o referido atestado médico – ID 100708894. Remetidos os autos ao Ministério Público nesta data (20.09.2023) para se manifestar acerca das informações prestadas pelo comando do BEP. 21 – Também na data de ontem (20.09.2023), aportou aos autos o pedido de informações de HC, em referência. O feito encontra-se com regular andamento, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, aguardando-se a manifestação das partes acerca das diligências que entenderem necessárias, a prisão foi reavaliada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, há menos de 90 (noventa) dias, na qual constou expressamente em termo não ser o caso de absolvição sumária, oportunidade em que foram ouvidas todas as testemunhas, salvo as dispensadas pelas partes, e realizado o interrogatório dos réus, estando todos os acusados devidamente representados por suas defesas, sem arguição de qualquer nulidade durante todo o ato, ademais, proferida decisão também na data de ontem (
20.09.2023
) apreciando e afastando a preliminar aventada pela defesa oportunidade em que foi reavaliada e mantida as prisões dos acusados (ID ). Ressalta, por oportuno, que
se trata de processo penal complexo
, com
narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia
, com
pluralidade de réus (04)
, com
patronos distintos
, sendo conferida a devida celeridade ao feito,
estando pendente a manifestação das partes acerca de eventuais diligências
, prazo em curso. 22 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do (s) reclamante (s). Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. (...)”.

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar, por não vislumbrar as hipóteses de concessão do pedido de urgência, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, ID 16200897.

Nesta
Superior Instância
, ID 16450213, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Writ
, por
inexistência
de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

Em
16/10/2023
, ID 16510449, o ora impetrante requisitou sua intimação pessoal para fins de
Sustentação Oral
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, através do presente remédio heroico, a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de
ausência de justa causa para a persecução penal
, não havendo
provas
nos autos que o paciente
participou
, efetivamente, da
conduta delitiva
narrada na
denúncia
, bem como, de
ausência de fundamentação idônea
na decisão proferida pelo Juízo ora inquinado coator.

Não obstante, postulou pelo reconhecimento da
extemporaneidade da medida extrema
, que já perdura por mais de
90 (noventa) dias
. Subsidiariamente, solicitou a
substituição
da segregação prisional por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
. argumentou, ainda, que o ora paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, devendo ser concedida a ordem, em definitivo, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em seu favor.

Em que pese as razões apresentadas pelo impetrante, adianto que a presente ação mandamental
merece ser denegada
, pelos fundamentos a seguir delineados.

Inicialmente, a tese defensiva de
ausência de fundamentação
da decisão que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente
não merece prosperar
.

A
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo geral pelo estado de liberdade do imputado, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
”.

Curial ressaltar que a decisão de decretação da prisão preventiva tem que ser motivada no caso concreto, explicando, de maneira fundamentada, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Do requerimento de prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada pelo magistrado em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal a requerimento do Ministério Público, do querelante, assistente ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal. Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. (...).
A representação traz prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
,
notadamente pelas imagens dos representados LUCAS e ALEJANDRO
,
suposto executor e motorista
,
respectivamente
.
Após a concessão de cautelar sigilosa acima citada
,
foram colhidos diversos registros de conversas
,
bem como transferência de valores
,
envolvendo os representados e apontando no sentido de serem os autores do delito
.
Trata-se de farto conjunto de elementos informativos que evidenciam que não se trata de requerimento destinado a “pescar provas”
,
e sim em busca de medidas eficazes e pertinentes ao estágio da investigação
. Já para a configuração do
periculum libertatis
se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos: (...). Tem-se ainda que os delitos em questão dizem respeito a crimes cuja pena máxima é superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com relação ao
fumus libertatis
, fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Especificamente no caso dos autos
,
os áudios captados revelam que
,
ao menos por ora
,
LUCAS está prestes a cometer mais três homicídios mediante pagamento e que
,
se ele não executar
,
outros o fazem
,
pois os supostos mandantes “estão com dinheiro”
.
Esses supostos mandantes seriam seu genitor ROMILDO e MAYCON
,
pois os indícios caminham no mesmo sentido do que ocorreu no homicídio de JANARY
.
Dessa forma
,
diante da possibilidade de iminente violação da ordem pública
,
é hipótese de deferimento da medida tanto em face dos supostos executores quanto dos mandantes em tese, protegendo a paz social de forma mais efetiva
.
Pelas informações amealhadas
,
denota-se
,
assim
,
que os representados estão constantemente envolvidos na prática de crimes
,
vulnerando tipos penais com certa frequência
. No mais, acerca da suposta disputa por domínio do tráfico,
a própria natureza permanente do delito em questão permite concluir que sua prática mantém a ordem pública constantemente vulnerada
. Merece registro, no mais, que o delito de tráfico de entorpecentes é marcado pela gravidade em concreto, haja vista a perniciosidade do uso de tais substâncias, sobretudo quando atingidos jovens e menores. Da mesma forma, o viés financeiro por trás da prática de tal conduta, tanto relacionada ao tráfico quanto ao homicídio, é igualmente repugnante, arruinando incontáveis vidas por mero objetivo de lucro. Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc. A propósito, colhe-se da jurisprudência: (...). Nesse contexto, o decreto preventivo é a “ultima ratio”, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar em especial a ordem pública.
Vale consignar que a gravidade concreta dos fatos
,
conforme já exposto acima
,
é mais um elemento para a decretação da custódia cautelar
,
inviabilizando
,
desse modo
,
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP
,
que não alcançariam
,
por esses fundamentos
,
a mesma finalidade da prisão preventiva ora requerida
. Outrossim, é consabido que
eventuais condições pessoais favoráveis do investigado e/ou sua primariedade técnica não são suficientes para a concessão da liberdade provisória
,
quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (jurisprudência do STJ e STF)
,
não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Portanto,
defiro a representação
, cujo detalhamento será feito abaixo. (...).”
ID 16105914, pág. 04-10.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, tendo atuado, supostamente, como mandante de
crime de homicídio qualificado
, decorrente de
disputa territorial
para
comando
do
tráfico de drogas
no município de
Redenção/PA
.
Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. (...). 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. (...).
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Quanto a alegação de
ausência de justa causa
para a manutenção da prisão preventiva, haja vista a
inexistência de provas capazes de ligar o paciente com a autoria delitiva
, tenho que, igualmente,
não merece ser acolhida
.

Em análise perfunctória dos documentos colacionados à impetração conclui-se que a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual evidencia
indícios de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, em consonância com o que estabelece o
artigo 41 do Código de Processo penal
,
in verbis: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

Ademais, conforme assentado na
jurisprudência pátria
, a ordem de
Habeas Corpus
é via adequada ao
trancamento da ação penal
apenas em
casos excepcionais
, de evidente
atipicidade da conduta
,
extinção da punibilidade
ou
ausência de justa causa
.

No caso dos autos, todavia, verifica-se que a peça acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau logrou êxito em demonstrar
indícios mínimos
acerca
da autoria delitiva
e da
materialidade do crime
objeto dos autos, permitindo a defesa o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para melhor elucidação do pontuado, transcrevo integralmente os termos da
denúncia
,
in verbis
:

“(...). 1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Consta do incluso procedimento policial que no dia 25 de janeiro de 2023, no período da tarde, na Rua Santo Antônio, Setor Vila Paulista, no interior da oficina Galvão Acessórios Automotivo, situada nesta cidade, os denunciados LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, agindo em unidade de desígnios e único propósito, a mando de ROMILDO LOPES DA SILVA e MAYCON JHION ALVES, ceifaram a vida de JANARY AGUIAR DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo, que atingiram diversas regiões do corpo, conforme exame cadavérico juntado no 92285376 - Pág. 5 e esquema de lesões localizadas na face anterior e posterior, 92285376 - Pág. 6/7. Conforme apurado, no dia dos fatos a vítima estava trabalhando no interior da Oficina Galvão Lanternagem, quando dois indivíduos chegaram no local em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, com “rodão” preto. Na ocasião, o indivíduo que estava na garupa da moto, desembarcou e sacou uma arma de fogo do tipo Pistola, enquanto o condutor do veículo ficou aguardando do lado de fora da oficina. O indivíduo que estava na garupa foi em direção a vítima e efetuou mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte. Consta do relatório de local de crime que havia marcas de sangue da vítima por cima do veículo em que ela estava próxima, dando conta que ela tentou correr da ação de seu algoz, contudo, acabou caindo e sendo executada ali mesmo. A Polícia Civil foi acionada e tão logo soube do crime, compareceu na oficina. No local, foram arrecadados 12 (doze) estojos de munição calibre .380 e 5 (cinco) munições do mesmo calibre (relatório de local de crime, ID 92285376 - Pág. 8/11 e 92285377 - Pág. 1/5). As primeiras informações obtidas pela equipe de investigação se deram através de colaboradores que apontaram a autoria do crime para os nacionais LUCAS EDUARDO, SD da Polícia Militar do Pará, o qual foi responsável por realizar os disparos, e ALEJANDRO OLIVEIRA, que seria o condutor da motocicleta. Além disso, foi repassado os numerais telefônicos (94)99268-4346 e (11)94360-1397 que possivelmente pertenciam a LUCAS. Em diligências realizadas no sentido de identificar os autores, a polícia teve acesso a diversas câmeras de segurança pela cidade que flagraram o trajeto dos acusados LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA se dirigindo até a oficina Galvão Acessórios para matar a vítima, bem como a rota de fuga utilizada pelos acusados. Das imagens, observou-se as características físicas e principalmente, as vestimentas usadas pelos acusados, foram compatíveis com as roupas apreendidas no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, no dia 27/04/2023. Depreende-se da investigação que no dia do crime, o acusado LUCAS EDUARDO estava utilizando uma camisa polo, de cor branca, com duas listras escuras nas mangas e na gola (foto de ID 92288089, pág. 12/15), a mesma apreendida no dia 27/04/2023, em sua residência. Do mesmo modo, observou-se que o condutor da motocicleta, ALEJANDRO OLIVEIRA, utilizava um tênis ADIDAS, de cor MARROM, e de um boné de cor VERMELHA, compatíveis com a vestimenta encontrada com ele, quando preso em flagrante pelo crime que vitimou o vigilante noturno EMIVANALVES DE OLIVEIRA (IPL:00073/2023.100082-7) no dia 26/01/2023, na “Cerâmica Cachamorra”. Identificados os autores do homicídio, iniciou-se uma minuciosa investigação para chegar-se aos mandantes do crime. Porém, antes disso, devemos ressaltar, em apertada síntese, sobre a vida pregressa da vítima. Neste sentido, verificou-se que ela era conhecida no meio policial pela comercialização de drogas, tendo sido presa no Estado de Rondônia em 2008 pelo crime de Tráfico de Drogas. Além disso, apurou-se que a vítima esteve presa no Sistema Prisional do Pará também pela prática de crime de Tráfico de Drogas, além de ser investigado por crime de Roubo à carro forte. Diante das informações levantadas, suspeitou-se que crime teria envolvimento com o controle do tráfico na cidade, o que acabou por confirmar durante a análise de conversas entre os acusados, senão vejamos: Pois bem. Através do deferimento da quebra de sigilo telemático dos suspeitos e da vítima, verificou-se que os mandantes seriam ROMILDO LOPES DA SILVA (pai de LUCAS) e MAYCON JHION ALVES SOUSA, vulgo “MAUÁ”. Isso porque foram capturadas mensagens obtidas através da cautelar, que demonstraram dentre outros elementos, o acordo sobre o pagamento para a execução do crime, além de comprovantes do efetivo pagamento através de transferência via ‘PIX’ de ROMILDO e “MAUÁ” para LUCAS EDUARDO no dia do fato, pouco tempo após a ação criminosa. Em áudios transcritos no auto circunstanciado (ID 92285385), LUCAS EDUARDO pede o pagamento do valor previamente acordado. Na pág. 19 do ID 92285385 consta que “MAUÁ” pagou a LUCAS EDUARDO a quantia de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) via ‘PIX’, na data de 25/01/2023, às 19h35min. Na pág. 45 do ID 92285385 consta o comprovante de pagamento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) de ROMILDO para LUCAS EDUARDO. A contextualização do pagamento de “MAUÁ” para LUCAS está vinculada ao áudio transcrito de n° 10 (pág. 17 do ID 92285385), onde LUCAS, por volta das 18h15min, envia uma mensagem solicitando que “MAUÁ” afirme ao seu pai, ROMILDO, que vai pagar R$ 2.000,00 pelo serviço e não R$ 1.000,00. Poucos segundos depois, “MAUÁ” responde LUCAS dizendo que está impossibilitado de fazer o ‘PIX’ naquele momento, mas “nós desenrola até mais tarde” (transcrição de áudio n° 11). O que de fato foi “desenrolado” conforme print do comprovante enviado a LUCAS. A contextualização do pagamento de ROMILDO para LUCAS pode ser aferida através no áudio n° 15, onde LUCAS pede que ROMILDO faça o ‘PIX’, afirmando ainda que “os meninos já pagaram”. Ademais, os áudios obtidos de conversas entre ROMILDO e LUCAS EDUARDO demonstram que, poucos minutos após o crime, ROMILDO aconselha LUCAS EDUARDO a sair de casa porque já estariam circulando imagens da ação criminosa na cidade. Nesta oportunidade, LUCAS EDUARDO demonstra estar despreocupado, já que estaria usando capacete quando praticou o crime (pág. 41 do ID 92285385). Somando-se a tudo isso, existe mensagem de áudio em que ROMILDO manda LUCAS EDUARDO queimar a suposta roupa usada no crime (camisa apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço de LUCAS EDUARDO). Durante a investigação, restou clarividente que o acusado LUCAS EDUARDO tem como uma de suas fontes de renda o homicídio de terceiros, pois verificou-se das conversas que constantemente ele fala sobre a monitoração dos passos de supostas vítimas e cobrança por cabeça de traficante, chegando a falar que para pessoas “perigosas”, não compensava fazer o serviço por menos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mencionando que o valor para matar pessoas menos perigosas era de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), conforme se observa n° 38 do auto circunstanciado 02 (pág. 37 do ID 92285385). Das transcrições também se observou conversas do acusado LUCAS EDUARDO com ALEJANDRO, seu amigo, o qual não demonstra arrependimento em tirar vidas, ao contrário, fala apenas em dar um tempo de uma semana e logo voltar à ativa no crime, já que após a prática do homicídio contra JANARY, aproximadamente 7h depois, ALEJANDRO praticou o crime de latrocínio contra um vigia de uma cerâmica, próximo a Cachamorra. Importante destacar que a equipe de investigação obteve informações anônimas dando conta que a vítima, JANARY, em determinada ocasião, emprestou armas de fogo para o nacional EDIRONALDO ARAÚJO, vulgo “NEGO DA GALINHA”, cometer um atentado na casa de ROMILDO em Redenção. Todavia, o suposto atentado que não foi noticiado ao meio policial, uma vez que se tratava de disputa causada pelo tráfico de drogas. Consta que o mencionado “NEGO DA GALINHA” foi morto em 23/07/2022 nesta cidade, em típico modo de execução, sendo conhecido como traficante famoso nesta localidade. Em relação a tal informe anônimo, a investigação conseguiu obter, através dos conteúdos extraídos dos áudios n° 17 e 18 (auto circunstanciado 01, pág. 17 do ID 92285382), conversa entre LUCAS e o pai, ROMILDO, onde aquele afirma: “ele era, ele quase foi teu algoz”; “ele entregou a ferramenta para te mandar para outro lugar”. Dessa forma, pode-se concluir que a execução de JANARY teve como motivação desavenças advindas do tráfico de drogas, na intenção de efetivar o domínio de tal atividade criminosa neste município. Nas conversas entre “MAUÁ” e LUCAS, no dia 21/12/2022, constatou-se que a vítima JANARY era uma das prioridades do grupo, dada a sua relevância no tráfico. Pois bem. O previsto no art. 121, §2º, incisos I III e IV, do Código Penal Brasileiro, estão perfeitamente caracterizados nos autos. A materialidade delitiva está devidamente provada através do auto de exame cadavérico com esquema de lesões e relatório de missão policial, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, autos circunstanciados da quebra de sigilo de dados telemáticos, auto de constatação de celulares e relatórios de investigação juntados aos autos. Já os indícios de autoria, sobressaem-se dos relatórios de investigação e autos circunstanciados da quebra de sigilo de dados telefônicos. O crime contra a vítima JANARY AGUIAR DA SILVA foi praticado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Somando-se a isso, resta evidente que o grupo, LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, ROMILDO LOPES DA SILVA e MAYCON JHION ALVES, até agora identificados, mantiveram-se associados, de forma estável e permanente para o fim específico de cometerem crimes, como é o caso deste em análise, que foi mais um dentro da cadeia de condutas criminosas praticadas por eles. Destaca-se que LUCAS e seu pai acreditavam de forma piedosa que as ações não seriam descobertas em razão de LUCAS pertencer aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fazendo com que praticassem de forma desenfreada vários crimes na cidade, conforme restou constatado nos autos. A associação dos acusados também restou evidente, pois durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de LUCAS foi localizada a possível arma de fogo supostamente utilizada para ceifar a vida de JANARY, e na casa dos demais denunciados, ROMILDO LOPES DA SILVA e MAYCON JHION ALVES foi encontrado objetos conotativos da traficância. Portanto, o previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, também está perfeitamente caracterizados nos autos. (...).”
ID 16109116, pág. 02-05.

Com o escrutínio do caso em questão, portanto, constato que todos os elementos elencados no
artigo 41 do Código de Processo Penal
estão presentes na denúncia.

Analisando a causa de pedir veiculada na denúncia, verifico que o representante do órgão acusatório procedeu, acertadamente, à exposição do fato normativamente descrito como criminoso, indicando, claramente, que existem elementos indiciários suficientes a arrolar o ora paciente com um dos mandantes da ação delitiva que resultou no óbito do nacional
Janary Aguiar da Silva
, em especial pelos áudios e mensagens obtidos a partir de
Quebra de Dados Telefônicos
e
Interceptação de Comunicações Telefônicas
dos representados.

Tal matéria também foi analisada pelo magistrado
a quo
, em sede de
Decisão
proferida em
21/09/2023
, ID 101019218, nos autos do
Processo nº 0803113-21.2023.8.14.0045
, nos seguintes termos:

“(...). DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: Alega a defesa, em síntese, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria do delito em relação ao acusado ROMILDO LOPES DA SILVA, afirmando que o numeral +5511968540309 não pertence ao acusado, bem como, que o comprovante do "pix" no valor de R$500,00 (quinhentos reais), não estava referido na conversa associada ao acusado, pugnando, ao final, pela rejeição da inicial acusatória. Não assiste razão à defesa, isso porque, consta do auto circunstanciado preliminar de n. 01/2023 (ID 92285382) que a conta de e-mail lucaseduardolopes21@gmail.com foi criada em 06/12/2022, às 18h41min, estando vinculada ao DS/ID 20810427390 e ao telefone celular +55 9492684346, sendo feito uso do IP Adress 201.150.27.95, entretanto, o número usualmente utilizado nesta conta Apple seria o +55 11 943601397. Verifica-se no ID 92285382 - Pág. 33, arquivo em formato PDF que foi enviado por ROMILDO para LUCAS EDUARDO, por volta das 19h34min59seg do dia 25/01/2023, cerca de 02h40min, data após o crime, tratando-se de comprovante de pagamento de um "pix", nos quais constam os dados do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA como pagador, constando no referido documento que se trata de backup do e-mail lucaseduardolopes21@gmail.com vinculado ao numeral +55 11 943601397 relativo à troca de mensagens no aplicativo WhatsApp com o numeral +5511968540309, contextualizando com o áudio nº. 15 no qual consta o acusado LUCAS supostamente solicitando o pagamento pela morte da vítima ao acusado ROMILDO, afirmando que “os meninos já pagaram” (textuais), corroborando a alegação de que o numeral +5511968540309 era utilizado pelo acusado ROMILDO, há época. Da transcrição do áudio entre o acusado LUCAS e o réu MAYCON JHION, verificam-se indícios de que o acusado ROMILDO tinha pleno conhecimento e envolvimento com a empreitada criminosa, tendo LUCAS dito a MAYCON “ei, Mauá, se meu pai perguntar aí quanto tu vai pagar, tu fala que é dois mil, não fala que é só mil não, entendeu” (textuais) – ID 92285382 - Pág. 12. Consta da denúncia, ainda, que o delito teria sido motivado em razão da disputa territorial pelo tráfico de entorpecentes, havendo indícios nesse sentido pelo auto de constatação de dados, análise 01/2023, o qual consta indícios de que o acusado ROMILDO possui envolvimento com a prática de outros delitos, entre eles, o tráfico de entorpecentes (ID 92285384 - Pág. 7/10). Desse modo, a denúncia encontra-se respaldada em inquérito policial que fornece lastro probatório mínimo para as acusações formuladas, cujos elementos apontam indícios de autoria à pessoa do acusado, não cabendo, entretanto, em sede de decisão desta natureza, o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória. Assim como, não há falar em ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal, que veio instruída dos elementos de informação colhidos em sede policial, formando-se lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia. Portanto, não havendo qualquer demonstração de prejuízo à defesa do(s) acusado(s), nos termos da fundamentação acima, REJEITO a preliminar de ausência de justa causa para oferecimento da ação penal. (...).”

Com efeito, é consabido que na via estreita do
Habeas Corpus
não é adequada a apreciação de argumentos cuja demonstração exija profunda imersão no contexto fático-probatório, a exemplo da
tese de ausência comprovação da ligação da paciente com autoria do fato criminoso
.

A presente ação impugnativa exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado na impetração, o que, entretanto, não se verifica no caso em tela, pois, conforme salientado acima, a denúncia expõe adequadamente o fato criminoso, estando embasada em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, de forma a permitir o pleno exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Desta forma, a alegada
ausência de justa causa
para prosseguimento da ação penal
não está evidenciada
, pois,
a priori
, os fatos narrados na
denúncia
contêm
indícios de autoria e materialidade
, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 395 do Código de Processo Penal
.

Conveniente salientar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, que somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão de ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Nessa ordem de ideias, constato que a descrição do fato criminoso, conforme relatado na denúncia, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, c/c artigo 288,
caput
, c/c artigo 69, todos do Código Penal
, sendo incogitável a tese de
ausência de justa causa
ora perfilada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal
. 2.
Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal
. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE NÃO SE RESUMEM A MERO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...). II - Inicialmente,
cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. III - In casu, foi instaurado ação penal pelo cometimento dos delitos de roubo majorado e receptação em face do paciente que, juntamente com os corréus, foi abordado logo após a prática delitiva no veículo utilizado no ilícito, oportunidade em que houve troca de tiros com os milicianos, tendo posteriormente se rendido. IV -
Destarte, verifica-se que não se trata de ação penal a qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos do inquérito policial demonstram que a persecução penal não se lastreia unicamente em reconhecimento fotográfico, mas também em outros indícios cuja desconstituição somente será possível no cerne da instrução criminal, que ainda está ocorrendo em primeiro grau de jurisdição
. V -
Ademais, pelas mesmas razões, também entendeu a eg. Corte de origem que é inviável o trancamento prematuro da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que somente em casos excepcionais é possível tal medida, quando restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia, o que não é o presente caso
. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 771234 RS 2022/0292615-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EMENTA: HABEAS CORPUS -- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

O trancamento da ação, com a extinção do processo, através da via do Habeas Corpus, é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovadas, de plano, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou se verificada alguma causa de extinção da punibilidade
.
Considerando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e veio acompanhada de lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa
. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ.
(TJ-MG - HC: 10000221613433000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/07/2022).
Grifei

Assim como,
não há falar
em
ausência de justa causa
para o oferecimento da ação penal, que veio instruída dos elementos de informação colhidos em sede policial, formando-se lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia.

Quanto a
alegação de ausência de contemporaneidade da medida excepcional
, entendo que, igualmente,
não merece ser acolhida
.

Isto porque, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, estando o processo originário pronto para ser sentenciado, considerando ainda a necessidade de dilatação dos prazos processuais, em razão da quantidade de acusados apontados na denúncia, cada um representado por seu respectivo patrono,
não havendo motivo para se falar ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Ademais, constatou-se que o paciente
evadiu do distrito da culpa
logo após o suposto cometimento do crime, razão pela qual, a decisão impetrada deve ser mantida, no intuito de evitar que o mesmo empreenda nova fuga, e atente contra a colheita de provas, deixando de cumprir a sanção imposta em caso de eventual condenação, furtando-se à aplicação os rigores da legislação penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - (...). III.
Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada
. IV -
O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional. 2.
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 151040 BA 2021/0238218-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).
Grifei

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, consistente em crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a qual foi ceifada em seu próprio estabelecimento comercial, com mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo, durante o turno da tarde, com requintes de crueldade, demonstra que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
(...).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da
periculosidade social do agente
, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de
condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos justificadores da medida extrema.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/11/2023